Tribunal: TJDFT
Processo: 0768271-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Inicial. Narrou o autor que, no dia 29/11/2020, foi abordado em operação policial e, após teste do bafômetro, foi constatado teor alcoólico em seu organismo. Relatou que após dois anos da autuação recebeu correspondência informando a instauração de processo para imposição da penalidade de suspensão da CNH. Argumentou que o processo é nulo porque a notificação foi expedida mais de 30 dias após a infração e que emitiu penalidade antes da emissão da notificação de autuação, cerceando sua defesa. Alegou também que o auto de infração não contém a identificação do aparelho etilômetro - não informou marca, modelo, nem número de série do aparelho - e que inexiste a marca Alcote, sendo, portanto, inviável a verificação da legalidade do equipamento. Requereu a declaração de nulidade do processo no 00055-00008132/2022-86 e do auto de infração no AS02602626.
2. Sentença. Julgou improcedentes os pedidos. Considerou que os prazos dos processos administrativos que estiveram suspensos foram retomados, sem suspensão de envio das notificações aos condutores, que foi aberto processo para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, o qual encontra-se em fase de instrução e que o autor poderá exercer o direito à ampla defesa. Por fim, ressaltou que a notificação deve ser expedida em 30 dias, não sendo obrigatório que chegue ao destinatário nesse prazo.
3. Recurso do autor. Sustenta que, embora o aparelho etilômetro tenha sido identificado como “Marca Drager, Modelo Alcotest 7410 Plus RS, No de equipamento: 0094” é necessária a aprovação pelo Inmetro e verificações periódicas a cada 12 meses. Alega que a consulta ao site do Inmetro não retorna resultados quanto ao aparelho mencionado, sendo, portanto, prova ilícita. Pede o recebimento do recurso do duplo efeito e o provimento do recurso para declarar a nulidade do auto de infração no SA02602626, “em decorrência do vício na identificação do número de série do etilômetro”. Anexa documento.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Sem contrarrazões.
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
6. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.
7. Constitui indevida inovação recursal a alegação de vício formal na identificação do número de série do etilômetro e, portanto, ilicitude da prova, se o argumento não foi suscitado na petição inicial que se restringiu a apontar falhas na notificação da autuação e ausência de identificação de etilômetro no auto de infração.
8. Se o autor teve a oportunidade de se manifestar quanto aos documentos trazidos pelo réu na contestação - notadamente o auto de infração em que constavam as informações do aparelho etilômetro (ID 48009029, pág. 13) -, e nada alegou, a questão não pode ser analisada na fase recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa.
9. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
10. Nesse sentido: “7. Os argumentos apresentados em recurso inominado que não foram objeto de discussão no juízo de origem, não são passíveis de análise sob pena de ferir os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, sendo certo que o efeito devolutivo inerente aos recursos importa na restituição da matéria já impugnada. 8. Assim, inviável, em sede recursal, a indicação de tese defensiva acerca dos fatos não formulada em tempo oportuno, circunstância que impede a admissibilidade do recurso. 9. RECURSO NÃO CONHECIDO. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação." (Acórdão 1721501, 07326147020228070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 5/7/2023.)
11. Recurso não conhecido.
12. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.